Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM AGRAVO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em que os alimentandos/agravantes reclamam do valor arbitrado para os alimentos provisórios, para fins de majoração, tendo em vista a capacidade financeira do genitor.
2. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil). A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
3. A correta aferição do binômio capacidade-necessidade demanda dilação probatória para esclarecimentos dos fatos narrados, incompatível com a via do agravo de instrumento. As questões relativas à aferição das necessidades dos menores, à precisão dos gastos e à capacidade econômica de ambos os genitores deveram ser devidamente aquilatadas no curso da instrução da ação originária.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.